Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-53.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600011-53.2025.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Matéria Administrativa
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600011-53.2025.6.16.0000 impetrado pela
Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário - Agepoljus em face do ato coator
praticado pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Parana Des. Sigurd Roberto Bengtsson
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO (IMPETRANTE)

JOSE PEDRO DANTAS DE MORAIS (ADVOGADO)
KALINY JEOVANA SANTOS PEIXOTO (ADVOGADO)
SIDNEY CLESSON SILVA DA COSTA FILHO (ADVOGADO)
PATRICIA DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE LIMA LENZA (ADVOGADO)
CAMILA MARIA ASSUNCAO MORAIS SILVA (ADVOGADO)
ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES (ADVOGADO)
NARA ELISABETH BARBOSA DOMIENSE (ADVOGADO)
TATIANE SILVA BARBOSA (ADVOGADO)
DAYANNE AVELAR BORGES (ADVOGADO)
CAMILA ARIEL MENDES BRANDAO DE LACERDA
(ADVOGADO)
GIOVANNA ALISSA RIBEIRO (ADVOGADO)
JOAO VICTOR TEIXEIRA DISTRETI (ADVOGADO)
KARYLLYN CRYSTYNA CARDOSO MENDES (ADVOGADO)
FILIPE GOMES ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
MATHEUS LINS SCHIMUNECK (ADVOGADO)
MARCELO VERNER CARVALHO DUARTE (ADVOGADO)
MATHEUS CORREA DE MELO (ADVOGADO)
LIVIA LAURITZEN FREIRE (ADVOGADO)
MARINA GOMES MATTOS (ADVOGADO)
RENATA OLIVEIRA BORGES MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ CLAUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR
(ADVOGADO)
MAYARA BUENO BARRETTI ROCHA (ADVOGADO)
MATHEUS LUCAS DE DEUS VINDO (ADVOGADO)
LORENA MARQUES MAGALHAES (ADVOGADO)
ANA FLAVIA FERREIRA BRANDAO (ADVOGADO)
FERNANDA REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FILIPE JOSE DOS SANTOS LEITAO (ADVOGADO)
CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO (ADVOGADO)
ALINE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO)
RODRIGO GOMES ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
GERALDO TAVARES JUNIOR (ADVOGADO)
ANA PAULA MENEZES VILAR (ADVOGADO)
SAMILI PAULINO WOICHEKOSKI (ADVOGADO)
ISABELLA SABINO DE CARVALHO (ADVOGADO)
CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN
(ADVOGADO)
ARTHUR LIMA LOURENCO (ADVOGADO)
IVAN PEREIRA PRADO (ADVOGADO)
GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO
(ADVOGADO)
JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (ADVOGADO)
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ (AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478830
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.788

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600011-53.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER
JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADO: JOSE PEDRO DANTAS DE MORAIS - OAB/DF68491
ADVOGADO: KALINY JEOVANA SANTOS PEIXOTO - OAB/DF74481
ADVOGADO: SIDNEY CLESSON SILVA DA COSTA FILHO - OAB/DF71956
ADVOGADO: PATRICIA DA SILVA SIQUEIRA - OAB/DF70198
ADVOGADO: ALEXANDRE LIMA LENZA - OAB/DF57675
ADVOGADO: CAMILA MARIA ASSUNCAO MORAIS SILVA - OAB/MA26111
ADVOGADO: ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - OAB/MA25385
ADVOGADO: NARA ELISABETH BARBOSA DOMIENSE - OAB/DF67684
ADVOGADO: TATIANE SILVA BARBOSA - OAB/DF43672
ADVOGADO: DAYANNE AVELAR BORGES - OAB/DF67641
ADVOGADO: CAMILA ARIEL MENDES BRANDAO DE LACERDA - OAB/DF63441
ADVOGADO: GIOVANNA ALISSA RIBEIRO - OAB/DF78641
ADVOGADO: JOAO VICTOR TEIXEIRA DISTRETI - OAB/DF68399
ADVOGADO: KARYLLYN CRYSTYNA CARDOSO MENDES - OAB/PR91576
ADVOGADO: FILIPE GOMES ALVES DE ARAUJO - OAB/DF79364
ADVOGADO: MATHEUS LINS SCHIMUNECK - OAB/DF59285
ADVOGADO: MARCELO VERNER CARVALHO DUARTE - OAB/DF63152
ADVOGADO: MATHEUS CORREA DE MELO - OAB/DF46245
ADVOGADO: LIVIA LAURITZEN FREIRE - OAB/BA40293
ADVOGADO: MARINA GOMES MATTOS - OAB/BA29413
ADVOGADO: RENATA OLIVEIRA BORGES MACHADO - OAB/BA59344
ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR - OAB/DF48054
ADVOGADO: MAYARA BUENO BARRETTI ROCHA - OAB/DF67963
ADVOGADO: MATHEUS LUCAS DE DEUS VINDO - OAB/DF65374
ADVOGADO: LORENA MARQUES MAGALHAES - OAB/DF71235
ADVOGADO: ANA FLAVIA FERREIRA BRANDAO - OAB/DF70004
ADVOGADO: FERNANDA REIS DE OLIVEIRA - OAB/DF64896
ADVOGADO: FILIPE JOSE DOS SANTOS LEITAO - OAB/DF77976
ADVOGADO: CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO - OAB/DF67239
ADVOGADO: ALINE OLIVEIRA ANDRADE - OAB/DF68662
ADVOGADO: RODRIGO GOMES ALVES DE ARAUJO - OAB/DF80366
ADVOGADO: GERALDO TAVARES JUNIOR - OAB/DF75865
ADVOGADO: ANA PAULA MENEZES VILAR - OAB/DF80742
ADVOGADO: SAMILI PAULINO WOICHEKOSKI - OAB/DF80308
ADVOGADO: ISABELLA SABINO DE CARVALHO - OAB/DF69774

Num. 44478830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
ADVOGADO: CAMILLA RABELLO CARVALHO JARDIM RABADAN - OAB/DF40608
ADVOGADO: ARTHUR LIMA LOURENCO - OAB/DF80554
ADVOGADO: IVAN PEREIRA PRADO - OAB/DF33173
ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - OAB/DF29145
ADVOGADO: JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA - OAB/DF80457
ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB/DF29190
AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA (GAJ) COMO VENCIMENTO
BÁSICO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM
TESE.
SÚMULA
266
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por
associação de agentes de polícia judicial
contra ato do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que indeferiu
administrativamente
o
pedido
de
reconhecimento da natureza de vencimento
básico
da
Gratificação
de
Atividade
Judiciária (GAJ).
2. A impetrante alega que a GAJ é devida a
todos os ocupantes de cargo público no
Poder Judiciário da União pelo simples
exercício do cargo, na forma da Lei nº
11.416/2006, devendo ser reconhecida
como vencimento básico, com reflexos nas
demais
vantagens,
adicionais
e
gratificações.
3. A autoridade coatora indeferiu o pedido
administrativo sob o fundamento de que a
Lei nº 11.416/2006 define a GAJ como
gratificação, integrando a remuneração
juntamente com o vencimento básico,
sendo calculada mediante a aplicação de
um percentual sobre este, o que inviabiliza
a sua consideração como vencimento
básico, sob pena de *bis in idem*.

Num. 44478830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a Gratificação de Atividade
Judiciária (GAJ), instituída pela Lei nº
11.416/2006,
possui natureza de vencimento básico, de modo a ser
computada na base de cálculo de todas as
vantagens, adicionais e gratificações dos
Agentes de Polícia do Poder Judiciário
Federal, com o pagamento das diferenças
havidas
nos
últimos
cinco
anos,
considerando a negativa da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
Lei
nº
11.416/2006
distingue
expressamente o vencimento básico da
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ),
estabelecendo que a remuneração dos
servidores do Poder Judiciário é composta
por ambas as verbas, além de outras
vantagens.
6. A pretensão de unificar a GAJ ao
vencimento básico esbarra no óbice da
Súmula 266 do STF, que veda o mandado
de segurança contra lei em tese, uma vez
que busca modificar a interpretação e
aplicação da Lei nº 11.416/2006.
7. O reconhecimento da natureza de
vencimento básico da GAJ para uma
parcela dos servidores públicos da União
ofenderia o princípio da isonomia (art. 5º,
*caput*, da CF/88) e a competência
privativa da União para legislar sobre o
tema (art. 37, X, da CF/88).
8.
Decisões
monocráticas
em
outras
jurisdições não possuem efeito vinculante e
não são capazes de alterar o ato apontado
como coator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de mandado de segurança
denegada.
Tese de julgamento: 1. A Gratificação de

Num. 44478830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
Atividade Judiciária (GAJ) não possui
natureza de vencimento básico, sendo
indevido o seu cômputo na base de cálculo
de
outras
vantagens,
adicionais
e
gratificações.
2.
A
distinção
entre
vencimento básico e GAJ encontra-se
expressamente
prevista
na
Lei
nº
11.416/2006. 3. Não cabe mandado de
segurança contra lei em tese (Súmula
266/STF).
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, caput; art. 24, II; art. 37, X.
Lei nº 11.416/2006, arts. 11, 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STF,
MS
39533
AgR,
Rel.
ANDRÉ
MENDONÇA,
Segunda
Turma,
j.
07/08/2024; STF, MS 38839 AgR, Rel.
CÁRMEN
LÚCIA,
Primeira
Turma,
j.
13/12/2022; STF, MS 32.809 AgR, rel. min.
Celso de Mello, 2ª T, j. 5-8-2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Agentes de Polícia
do Poder Judiciário contra ato do Exmo. Des. Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Paraná que indeferiu o pedido da Impetrante para que fosse reconhecido, em âmbito
administrativo, a natureza de vencimento básico da GAJ, para que fosse computada na base de
cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações e para o pagamento das diferenças
havidas nos últimos cinco anos aos Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal (id.
44339747).
A impetração sustenta, em síntese, que a GAJ - Gratificação de Atividade Judiciária é devida a
todos os ocupantes de cargo público no Poder Judiciário da União pelo simples exercício do
cargo, na forma da Lei nº 11.416/2006, devendo ser reconhecida como se vencimento básico

Num. 44478830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
fosse.
Informa que representa seus associados, os Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal e,
mais especificamente no caso dos Tribunais da União, dos “policiais judiciais”, correspondente
aos cargos de agentes e inspetores de polícia judicial, que exercem as atribuições de segurança
institucional e pessoal de magistrados e servidores, bem como de inteligência policial, com vistas
ao exercício do poder de polícia administrativa nas dependências do Poder Judiciário e a
integridade física e segurança pessoal dos agentes públicos que compõem os Tribunais
estaduais e federais em todo o território nacional (p. 5), sendo inequívoco seu caráter nacional,
bem como a violação do direito líquido e certo de seus representados.
Defende a legitimidade passiva da autoridade apontada coatora na forma do art. 50, § 1º, da Lei
nº 9.784/99. De igual foram, defende a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
para julgar mandado de segurança contra atos de seu Presidente, na forma do art. 21, inciso I,
alínea 'a' de seu Regimento Interno.
Argumentam o cabimento do mandado de segurança porque escorado no art. 5º, inciso LXIX, da
Constituição Federal e preenchidos os requisitos da Lei nº 12.016/09, inclusive a observância do
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.
Em relação do direito líquido e certo, afirmam-no centrado no reconhecimento da natureza
jurídica da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ como de vencimento, na forma do art. 11, da
Lei nº 11.416/06, direito que entendem negado pela autoridade apontada coatora.
Asseveram que a forma de seu pagamento, dissociada de qualquer elemento estranho ao
exercício regular do cargo público, inclusive sendo devido aos aposentados. Mencionam que em
situação análoga o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a Gratificação de Atividade de
Trabalho - GAT como tendo natureza de vencimento.
Alertam que em igual sentido foi a decisão no Mandado de Segurança nº 1017089-
02.2020.4.01.3800, na seção judiciária de Minas Gerais ao reconhecer a "omissão das
autoridades vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais ao não incorporarem a GAJ como vencimento básico" (p. 13), e ainda a
decisão da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos nº 1027872-
89.2020.4.01.4300, de modo que o princípio da isonomia, previsto na Constituição Federal (art.
5º, caput) impõe igual reconhecimento no caso concreto.
Por derradeiro, dada a natureza de prestações de trato sucessivo, o reconhecimento do direito
líquido e certo deve alcançar as diferenças que alcançam os cinco anos anteriores à formulação
do pedido administrativo denegado pela autoridade apontada coatora.
Requerem, ao final, "a) A concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos
associados da Impetrante, de natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciaria –
GAJ, instituída pela Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, computando-as na base de
calculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento,
ilegalmente omitido pela autoridade coatora; b) O Pagamento das diferenças devidas desde os 5
(cinco) anos que antecedem a presente impetração, ate a data do efetivo cumprimento,
consistente na implantação, na folha de pagamento dos beneficiários, da nova sistemática

Num. 44478830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
decorrente da atribuição da natureza de vencimento a GAJ, acrescido de juros e de correção
monetária;" (id. 44339741, p. 15).
Por meio da decisão id. 44339379, e em atendimento ao art. 7º, da Lei nº 12.016/2009,
determinou-se a solicitação de informações à autoridade apontada coatora, a intimação da União,
por meio de sua Advocacia-Geral e, após, a abertura de vistas à Procuradoria Regional Eleitoral.
Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora (d. 44393099, p. 73-75).
A União informou estar ciente da impetração (id. 44421220).
A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que a impetração "não envolve interesse público ou
social, sob forma de direito transindividual, coletivo, individual indisponível ou outro a atrair a
atuação deste parquet" (p. 2), vindo a se abster de ofertar parecer sobre o mérito do mandado de
segurança (id. 44458840).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Agentes de Polícia
do Poder Judiciário contra ato do Exmo. Des. Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Paraná que indeferiu o pedido da Impetrante para que fosse reconhecido, em âmbito
administrativo, a natureza de vencimento básico da GAJ, para que fosse computada na base de
cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações e para o pagamento das diferenças
havidas nos últimos cinco anos aos Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal (id.
44339747).

II.I. Admissibilidade:
O protocolo do Mandado de Segurança ocorreu em 10/01/2025 (id. 44339741), dentro do prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do ato apontado coator (id. 44339747), datado de
13/12/2024 e, ainda, de sua intimação ocorrida em 23/12/2024 (id. 44339748).
Não há previsão de recurso com efeito suspensivo contra o ato apontado coator e, ainda,
encontra-se a previsão de atribuição do Tribunal Regional Eleitoral para conhecer e julgar
mandado de segurança contra ato do seu Presidente (art. 21, inciso I, letra 'b', do RITRE).
Assim, conhece-se do writ.

II.II. Mérito:

Num. 44478830 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
Quanto ao mérito, a arguição de ferimento do direito líquido e certo reside na negativa da
autoridade apontada coatora em reconhecer a natureza de vencimento básico da GAJ, para que
fosse computada na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações e para o
pagamento das diferenças havidas nos últimos cinco anos aos Agentes de Polícia do Poder
Judiciário Federal.
Ao analisar o pedido administrativo que está no centro deste mandado de segurança, eis a
decisão proferida pela autoridade apontada coatora (id. 44339747):

I– Cuida-se de requerimento da AGEPOLJUS para o reconhecimento, em âmbito administrativo,
da GAJ como natureza de vencimento básico, para que seja computada na base de cálculo de
todas as vantagens, adicionais e gratificações e para o pagamento das diferenças havidas nos
últimos cinco anos aos Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal (doc. PAD nº
356.316/2024).
II– Considerando que a Lei nº 11.416/2006 define a GAJ como Gratificação de Atividade
Judiciária, a qual integra a remuneração juntamente com o vencimento básico, e que, inclusive,
é calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico, resta
evidenciada a ilegalidade de ser considerada como vencimento básico, pois contrário à expressa
disposição legal, além de acarretar evidente bis in idem, conforme já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça (a exemplo da Ação Rescisória nº 6436, quanto à GAT, e do RMS nº 73252,
especificamente quanto à GAJ). Por tais razões, indefere-se o pedido.
III- Dê-se ciência à solicitante mediante encaminhamento desta decisão e, oportunamente,
arquive-se.

Como se sabe, o direito líquido e certo que autoriza a concessão de ordem de mandado se
segurança é aquele que:

"se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais." (MEIRELLES, Hely Lopes, WALD, Arnold, MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais. Sâo Paulo: Malheiros, 2019, 38ed., p. 38).

Em primeiro aspecto, o que se depreende da pretensão versada no mandamus é que sejam
unificadas sob a mesma categoria duas espécies distintas de verbas que compõem a

Num. 44478830 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
remuneração dos filiados da impetrante.
Mais detidamente, almeja que as verbas referentes à Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ
sejam consideradas como se verbas de Vencimento Básico fossem e, após a unificação
conceitual, sejam produzidos os efeitos sobre as demais vantagens, adicionais e gratificações
que são calculadas sobre o valor do Vencimento Básico.
Não há direito líquido e certo a ser amparado neste Mandado de Segurança.
Explica-se.
A Lei nº 11.416/2006, ao disciplinar a carreira dos Servidores Públicos da União, estabeleceu que
a remuneração desses servidores é composta, dentre outras, de duas categorias primárias de
verbas, quais sejam, o Vencimento Básico e a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, como se
depreende de seu art. 11, caput:

Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal
do Poder Judiciário é composta pelo Vencimento Básico do cargo e pela Gratificação Judiciária
(GAJ), acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.774, de 2012)

Ademais, fez expressa distinção entre ambas as categorias, como se colhe dos arts. 12 e 13:

Art. 12. Os vencimentos básicos das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário são
os constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 13. A Gratificação Judiciária - GAJ será calculada mediante aplicação do percentual de
140% (cento e quarenta por cento) sobre o vencimento básico estabelecido no Anexo II desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.317, de 2016).

Conquanto seja compreensível a argumentação de que a Gratificação de Atividade Judiciária -
GAJ é calculada exclusivamente sobre o Vencimento Básico e dele não se distingue na medida
em que é pago igualmente a todos os servidores públicos da União, de forma que seria possível a
igualação de suas naturezas, a tese esbarra na impossibilidade de manejo de mandado de
segurança contra lei em tese, extraída da Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal:

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Num. 44478830 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
Colhe-se, ainda, do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o seguinte aporte de
jurisprudência ao enunciado sumular mencionado:

Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais
qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se
expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá
recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas
leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos
de conteúdo normativo (...). [MS 32.809 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 5-8-
2014, DJE 213
de
30-10-2014.]
(In: https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2459,
acesso
em 10/04/2025, às 09:10hs).

A pretensão jurídica de modificar a Lei Federal, para que deixe de contemplar duas categorias
distintas de verbas que compõem a remuneração dos servidores públicos da União encerra, ao
fim e ao cabo, a alegação subjacente de que a Lei Federal é a fonte da qual emana a violação ao
direito líquido e certo.
No ponto, inclusive, o direito líquido e certo que se pretende ver acolhido não está estampado na
normas e pronto para ser exercido, como se mencionou acima, mas é dependente da modificação
legislativa inalcançável pela via do Mandado de Segurança.
A jurisprudência se alinha com essa compreensão:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU
EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO
GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF.
INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO
VALOR.
1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de
generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede
de mandado de segurança. Precedentes.
2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual
assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de
lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do
CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Num. 44478830 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
4. Agravo parcialmente provido.
(STF: MS 39533 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(MS 38839 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 14-12-2022 PUBLIC 15-12-2022)

Ainda que fosse superável essa barreira, cumpre anotar que a decisão produziria efeitos sobre a
estrutura de remuneração de parcela dos servidores públicos da União, acarretando ofensa ao
princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), além de ferir a competência
privativa da União para legislar sobre esse tema (art. 37, inciso X, da Constituição Federal) com o
potencial de afetar, em alguma medida, o equilíbrio do orçamento da União, em nova invasão de
competência (art. 24, inciso II, da Constituição Federal).
Por fim, em relação ao fato de que por duas oportunidades Juízos monocráticos reconheceram a
pretensão da Impetrante, em suas respectivas jurisdições, não produz qualquer efeito vinculante
em relação a esta Corte Regional que tenha o condão de alterar o ato apontado coator.
Assim, constatada a ausência do direito líquido e certo a autorizar a concessão de ordem de
mandado de segurança, denega-se a pretensão versada na petição inicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer da ordem de mandado de segurança impetrada pela
Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário, denegando-a.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44478830 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473070500000043421994
Número do documento: 25042811473070500000043421994
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:42:16
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600011-53.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL
DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO - Advogados do IMPETRANTE:
SIDNEY CLESSON SILVA DA COSTA FILHO - DF71956, PATRICIA DA SILVA SIQUEIRA -
DF70198, ALEXANDRE LIMA LENZA - DF57675, CAMILA MARIA ASSUNCAO MORAIS SILVA -
MA26111, ANNA VICTORIA SILVA GONCALVES - MA25385, TATIANE SILVA BARBOSA -
DF43672, CAMILA ARIEL MENDES BRANDAO DE LACERDA - DF63441, GIOVANNA ALISSA
RIBEIRO - DF78641, JOAO VICTOR TEIXEIRA DISTRETI - DF68399, KARYLLYN CRYSTYNA
CARDOSO MENDES - PR91576, FILIPE GOMES ALVES DE ARAUJO - DF79364, MARCELO
VERNER CARVALHO DUARTE - DF63152, LIVIA LAURITZEN FREIRE - BA40293, RENATA
OLIVEIRA BORGES MACHADO - BA59344, LUIZ CLAUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO
JUNIOR - DF48054, MATHEUS LUCAS DE DEUS VINDO - DF65374, LORENA MARQUES
MAGALHAES - DF71235, ANA FLAVIA FERREIRA BRANDAO - DF70004, FILIPE JOSE DOS
SANTOS LEITAO - DF77976, ALINE OLIVEIRA ANDRADE - DF68662, RODRIGO GOMES ALVES
DE ARAUJO - DF80366, ANA PAULA MENEZES VILAR - DF80742, SAMILI PAULINO
WOICHEKOSKI - DF80308, ISABELLA SABINO DE CARVALHO - DF69774, ARTHUR LIMA
LOURENCO - DF80554, JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA - DF80457,JOSE PEDRO DANTAS
DE MORAIS - DF68491, KALINY JEOVANA SANTOS PEIXOTO - DF74481,NARA ELISABETH
BARBOSA DOMIENSE - DF67684, DAYANNE AVELAR BORGES - DF67641, MATHEUS LINS
SCHIMUNECK - DF59285, MATHEUS CORREA DE MELO - DF46245, MARINA GOMES MATTOS -
BA29413, MAYARA BUENO BARRETTI ROCHA - DF67963, FERNANDA REIS DE OLIVEIRA -
DF64896, CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO - DF67239, CAMILLA RABELLO CARVALHO
JARDIM RABADAN - DF40608, GERALDO TAVARES JUNIOR - DF75865, IVAN PEREIRA PRADO
- DF33173, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145, EDVALDO COSTA
BARRETO JUNIOR - DF29190 - AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025